Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025901-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), CLEISON JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.284.331-14 (PACIENTE), Juiz da vara criminal de Diamantino-MT (IMPETRADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.875.251-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS - CPF: 061.388.411-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES - CPF: 075.216.091-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODO DE EXECUÇÃO E SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – RISCO AO MEIO SOCIAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL – LIGADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARTICULADA E ESPECIALIZADA NA CONSECUÇÃO DE CRIMES

– ARESTOS DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA.

A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho”, demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; STJ, AgRg no HC 583110/RJ; STJ, HC 520805/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes/adequadas para garantia da ordem pública ao se considerar a periculosidade social do paciente, extraída dos fortes indícios de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de crimes (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025901-72.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO

PACIENTE(S): CLEISON JUNIOR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEISON JUNIOR DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, na ação penal (PJE N.U 1001804-90.2020.8.11.0005), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – art. 121,
“caput”
, c/c art. 14, ambos do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria
“comprovação real de autoria”
haja vista que
“os autores dos disparos estavam de capacete”
; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
“mediante cumprimento de medidas cautelares”
(ID 69311459
),
juntados documentos (ID’s 69311460/70358031).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli (ID 70564994), sendo redistribuído por sorteio (ID 72271456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio tentado - Busca-se a restituição do ius ambulandi ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere - Liminar indeferida - A tese de negativa de autoria, sob a alegação de que não há “comprovação real de Autoria vez que pelo relato da suposta vítima os autores dos disparos estavam de capacete, razão pela qual, não poderia identificar o rosto dos criminosos com clareza, sendo única testemunha”, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, vez que o paciente e seus comparsas dirigiram-se até a residência da vítima e passaram a efetuar disparos na direção da mesma, não consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades dos autores, posto que o ofendido logrou em afugentar-se no matagal adjacente à residência palco dos fatos, aliado ao fato de o suplicante supostamente ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, voltada para prática de crimes - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, assim como forma de interromper atividades de facção criminosa - Precedentes do STJ – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) - Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 71495456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.10.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, nos seguintes termos:

“Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelo depoimento da vítima que descreve com detalhes a ação delitiva, tendo confirmado a autoria delitiva e efetuado o reconhecimento dos representados MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo “Mateus Peró” , ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS, vulgo “Alessandro Pastilha” , CLEISON JUNIOR DA SILVA, vulgo “Crecinho” e ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo “Luiz Vitor ou Mek”, como autores do delito. Afirma que somente não conseguiram consumar o delito, porque teria obtido êxito em evadir-se do local dos fatos.

[...] Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça. Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio tentado. [...]

Desse modo, tanto a Autoridade Policial e também a vítima afirmam que os representados são faccionados e pertencem ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”. Assim, vê-se que há suspeita de periculosidade dos representados e a legítima probabilidade de reiteração delitiva, sendo a decretação da prisão preventiva é a medida de rigor. [...]

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo “Mateus Peró” , ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS, vulgo “Alessandro Pastilha” , CLEISON JUNIOR DA SILVA, vulgo “Crecinho” e ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo “Luiz Vitor ou Mek” , qualificados nos autos.
(Raul Lara Leite, juiz de direito, ID. 70358031).

Em 13.11.2020, recebeu a denúncia.

O processo está em fase de apresentação de resposta à acusação.

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, extraída da forma de execução
[paciente e mais 3 (três) agentes, todos faccionados
“ao grupo criminoso denominado Comando Vermelho”
; chegaram em duas motocicletas, invadiram a casa da vítima e efetuaram “diversos” disparos de armas de fogo, calibre .38 e .22,
“em sua direção”
, na presença de terceiro – sobrinho – o qual precisou se esconder
“no mato”
para não ser atingido]
.

A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
.

Quanto às medidas cautelares, o paciente foi preso após representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau porque estaria faccionado na organização “Comando Vermelho”,
“que tem como característica principal a venda de drogas e a execução de quem se opõe aos seus comandos”,
e teria cometido, em tese, crime contra a vida, pelo motivo da vítima estar
“dando em cima de Ivonete, ex mulher do falecido Gordo”
.

Nesse quadro, há fortes de que o paciente integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de crimes.

Por efeito, as medidas alternativas afiguram insuficientes/inadequadas para preservar a ordem pública, ao se considerar a sua periculosidade social (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021